Tribunal: TJES
Processo: 0004178-53.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Indenização por Dano Moral; Bancários; Capitalização / Anatocismo; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004178-53.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004178-53.2020.8.08.0014

APELANTE:
AGORACRED S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA:
VALÉRIA APARECIDA NONATO AMORIM

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

AGORACRED S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (fls. 97/102), integrada às fls. 117/118, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação de revisão contratual proposta por
VALÉRIA APARECIDA NONATO AMORIM
.

Aduz a recorrente (fls. 124/136) que os juros remuneratórios estabelecidos na sentença foram fixados em percentual inferior à taxa média do mercado, de modo que deve ser ela reformada.

Contrarrazões às fls. 141/143-verso pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3137884) pela inexistência de interesse capaz de justificar a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 22/11/22

VOTO VENCEDOR

VOTO

AGORACRED S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (fls. 97/102), integrada às fls. 117/118, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação de revisão contratual proposta por
VALÉRIA APARECIDA NONATO AMORIM
.

Conforme relatado, o recorrente sustenta que os juros remuneratórios estabelecidos na sentença foram fixados em percentual inferior à taxa média do mercado, de modo que merece reforma.

Pois bem. Acerca dos juros remuneratórios, este eg Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado entendimento no sentido de que:

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. a. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...] (Apelação Cível nº 0029261-58.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, DJe 08/06/2022).

[...] 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. [...] (Apelação Cível nº 0012934-04.2013.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, DJe 10/06/2022).

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ fixou as seguintes teses:

Tema 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Tema 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

No caso dos autos, em análise dos contratos entabulados entre as partes (fl. 26, Termo de Adesão n° 0421079193 e Contrato n° 2107039), constato que, em relação aos juros remuneratórios, a taxa efetiva mensal foi fixada em 12,80% (doze inteiros e oitenta centésimos por cento) e o custo efetivo mensal em 15,15% (quinze inteiros e quinze centésimos por cento), sendo a taxa efetiva anual em 324,34% (trezentos e vinte e quatro inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) e o custo efetivo anual em 456,20% (quatrocentos e cinquenta e seis inteiros e vinte centésimos por cento), sendo o contrato celebrado em 3/8/2018.

De acordo com o Banco Central do Brasil, a taxa de juros média do mercado para financiamentos voltados a empréstimo pessoal para pessoa física, como ocorre no presente caso era, em
agosto de 2018
, de
6,85% a.m.
(seis inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento ao mês) e
121,44% a.a.
(cento e vinte e um inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento ao ano), o que evidencia a abusividade das taxas praticadas nos contratos firmados entre as partes.

Vale salientar que a taxa contratada pela recorrida destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil à época em que firmado o contrato (taxa mensal mais de 50% superior à média do Bacen e taxa anual mais de 3 vezes superior à média do Bacen), demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

Assim, agiu com acerto o MM. Juiz ao limitar as taxas de juros remuneratórios dos contratos referenciados à taxa média do mercado, após reconhecer as suas abusividades.

Nesse contexto, reconhecida a cobrança indevida, também deve ser mantida a condenação do apelante a restituição do valor cobrado a maior, de forma simples, como feito pelo Magistrado
a quo
, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, vem decidindo este eg. TJES:

[...] 5. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto,
deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (Apelação Cível nº 014190040106, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJe 08/07/2021 - grifei).

Por fim, os valores porventura devidos pelo apelado, poderão ser objeto de compensação com os valores devidos pelo apelante em razão da condenação a restituição (art. 368, CC), todavia, tal análise caberá ao juízo de origem, quando iniciada a fase executória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004178-53.2020.8.08.0014

APELANTE:
AGORACRED S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA:
VALÉRIA APARECIDA NONATO AMORIM

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – CARATER ABUSIVO – TAXA MÉDIA DO BACEN - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acerca dos juros remuneratórios, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado que “as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado”. Precedentes deste eg. TJES.

2. A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

3. A taxa contratada pela instituição financeira apelada destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil (
taxa mensal mais de 50% superior à média do Bacen e taxa anual mais de 3 vezes superior à média do Bacen
) na época do pacto, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

4. Reconhecida a cobrança indevida, também deve ser mantida a condenação do apelante a restituição simples do valor cobrado a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. Precedente deste eg. TJES.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.